Tribunal: CARF
Processo: 18186.721616/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721616/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.113 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
MIRIAM DINIZ MODA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
MULTA. QUITAÇÃO. PRAZO. ENCARGOS
Tendo em vista que a administração deu por quitada multa da contribuinte, não
pode após o prazo para o adimplemento, cobrar outros encargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a inclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL, com
efeitos retroativos a 01/01/2017.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo agora o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de indeferimento da opção de ingresso no SIMPLES
NACIONAL, em virtude de existirem débitos de natureza não previdenciária, cuja
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721616/2017-17
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.113 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721616/2017-17

exigibilidade não estava suspensa no dia 31/01/2017, conforme descrito no Termo de
Indeferimento de fls. 03.
A Impugnante inconformada apresentou, em 24/02/2017, a impugnação de fls.
02/04, aduzindo, em síntese, que:
1) Efetuou o parcelamento dos débitos e o recolhimento da multa mediante
DARF.
Quando do julgamento, a Delegacia verificou que o pagamento do débito foi
insuficiente para a regularização da pendência, pois estava sem os acréscimos legais.
Inconformada com a decisão de origem, a contribuinte apresentou recurso a esse
Conselho alegando em síntese que o débito de R$200,00 foi quitado em 01/2017 e não em
janeiro de 2018 e que não se encontrava em aberto qualquer débito impeditivo de sua inclusão no
simples. Cita documento juntado aos autos às fls. 32 tela da RFB que detalha o débito de
R$200,00 de 24/05/2016, como extinto.
Alegou ainda que a exclusão do regime do Simples por dívida tributária é
puramente sanção política, implicando em negativa de direito ao exercício da atividade
econômica empresarial.
Invoca a função social da empresa, a dignidade do trabalhador.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos sobre a não inclusão da recorrente no sistema
simplificado de tributação em virtude de débitos em aberto.
Argumenta a contribuinte que os valores foram devidamente quitados no prazo
correto e que não haveria qualquer débito em aberto capaz de impedir o seu ingresso no simples.
Contudo, a decisão primeva considerou que a multa de R$200,00 deveria ter sido
paga com seu consignatários legais para que fosse possibilitada a inscrição.
Entretanto, observo pelo documento de fls 32, que o valor da multa foi pago e que
constou nas telas :
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.113 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721616/2017-17

Assim, tendo em vista que a empresa realizou o pagamento dentro do prazo de 30
dias e que a própria receita considerou o débito como quitado, não poderia agora argumentar que
os valores não tinham sido quitados.
Pelo acima exposto, conduzo meu voto, para deferir a inclusão da empresa ao
simples no ano calendário de 2017.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital